Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712011-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GRACIELE VIANA DE SOUZA SPOTTO, RAFAEL ANTONIO SOUSA SPOTTO, SEBASTIAO CLETO SPOTTO, THOMAS RIETH MARCELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0730894-45.2020.8.07.0001. Considerando que o juízo a quo, em juízo de retratação, suspendeu os efeitos da decisão agravada, o apresente agravo de instrumento perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora